Tribunal: TJDFT
Processo: 0723586-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. VALIDADE DA PROVA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu do crime previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, por reconhecer a ilicitude da prova derivada de busca domiciliar sem mandado, mantendo condenação apenas pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003). O MINISTÉRIO PÚBLICO pugnou pelo reconhecimento da licitude da prova e pela condenação do réu também pelo crime de posse irregular de munição. A Defesa, em recurso próprio, pleiteou a redução das penas aquém do mínimo legal em razão de atenuantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem autorização escrita do réu configurou ingresso válido em situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da CF/88 admite exceção em caso de flagrante delito, inclusive em período diurno, desde que demonstradas fundadas razões para o ingresso, conforme fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).
4. Nos crimes permanentes, como o porte de arma e a posse de munição, o estado de flagrância se protrai no tempo, legitimando a busca domiciliar sem mandado quando amparada em justa causa, ainda que não haja autorização formal do morador.
5. Os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais, colhidos sob contraditório, corroboraram a narrativa de que o próprio réu admitiu a existência de munições em sua residência, configurando fundadas razões para o ingresso e a apreensão.
6. A incidência de atenuantes genéricas, como confissão espontânea e menoridade relativa, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e RE 597.270/STF (Tema 158 da Repercussão Geral).
7. Atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena de reclusão por duas restritivas de direito, e da pena de detenção por uma restritiva de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO provido e recurso da Defesa não provido.